Tribunal: TJDFT
Processo: 0751112-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751112-83.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CEZAR MARTINIANO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por PAULO CEZAR MARTINIANO em face da Sentença (ID 59856266) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17625116) o Apelado suscitou preliminar alegando ilegitimidade passiva, ausência de poder de gestão do fundo PIS-PASEP, competência do conselho diretor do fundo, a necessária inclusão da União no polo passivo, impossibilidade da concessão de assistência judiciária gratuita e a ausência de comprovação de pressupostos legais. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2020 16:11:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador